Tribunal: STF
Processo: RHC 63905
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVO. RECURSO ORDINÁRIO QUE
INOVA A INICIAL.
O ARGUMENTO DE INSUBSISTENCIA DOS MOTIVOS DA CUSTODIA CAUTELAR NÃO
PROCEDE.
NÃO COMPETE AO STF APRECIAR ORIGINARIAMENTE O VÍCIO QUE, SE REAL,
TERA SIDO CONSUMADO EM CIRCUNSTANCIAS ESTRANHAS E POSTERIORES
AQUELAS NARRADAS NA PECA VESTIBULAR.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.